Tribunal: TJBA
Processo: 8073701-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073701-05.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL VENANCIO CORTES Advogado(s): VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM, ADRIANA MARAMBAIA TAVARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 837311 (TEMA784), fixou o entendimento de que nos casos de preterição, há a convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. 2. De acordo com o precedente firmado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento do MS n.º 8000783-45.2017.8.05.0000, as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, importam preterição dos aprovados. 3. Comprovado nos autos que somente as exonerações, aposentadorias e falecimentos ocorridas após a publicação do certame, superam o quantitativo de vagas do cadastro de reserva. 4. Direito à nomeação. 5. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8073701-05.2021.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como Apelante GABRIEL VENANCIO CORTES e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12